Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600230-74.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600230-74.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Direito de Resposta, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600230-
74.2024.6.16.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido e resolveu o mérito, na forma do
art. 487, I, do CPC, a fim de assegurar à esfera representante o direito de resposta somente em
relação ao preço de mercado do pacote de 5 kg de arroz (R$19,99), à época da aquisição pelo
Município de Londrina. (Pedido de Direito de Resposta ajuizado por Maria Teresa Paschoal de
Moraes e coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo (PP e Podemos), em desfavor de Michele
Sireia Thomazinho e Felipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro. Em suma, afirma a narrativa exordial
que a primeira promovente é candidata ao cargo de Prefeita do Município de Londrina-PR e os
representados compõem/participam da coligação oponente - "A Londrina Que Queremos" -, em
apoio ao candidato Tiago Amaral. Aduz que os representados disseminaram em rede social
conteúdo de propaganda eleitoral negativa, manipulada, desinformativa e sabidamente inverídica,
com o escopo doloso e explícito de macular a imagem da adversária perante o eleitorado local, por
intermédio de vídeo denominado "Denúncia - Compra De Arroz". Assevera que valeram-se de fato
de grande repercussão (desabastecimento temporário e parcial de arroz), desvirtuando-o e
transformando-o em factoide político).RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)

PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MICHELE SIREIA THOMAZINHO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MICHELE SIREIA THOMAZINHO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRIDO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A (TERCEIRO
INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096575
03/10/2024
11:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.698

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600230-74.2024.6.16.0041 – Londrina
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRENTE: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRENTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: MICHELE SIREIA THOMAZINHO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MICHELE SIREIA THOMAZINHO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
Num. 44096575 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
TERCEIRO INTERESSADO: META SERVICOS EM INFORMATICA S/A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
R E C U R S O S
E L E I T O R A I S .
REPRESENTAÇÃO POR DIREITO DE
RESPOSTA. PROPAGANDA ELEITORAL.
ACUSAÇÕES SOBRE COMPRA DE
A R R O Z P E L A A D M I N I S T R A Ç Ã O
M U N I C I P A L . L I B E R D A D E D E
E X P R E S S Ã O .
A U S Ê N C I A
D E
A F I R M A Ç Õ E S S A B I D A M E N T E
INVERÍDICAS. PROVIMENTO DO
RECURSO DOS REPRESENTADOS.
I M P R O C E D Ê N C I A
D A
REPRESENTAÇÃO. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS
REPRESENTANTES.

I. CASO EM EXAME

1.1. Representação por direito de resposta
p r o p o s t a p e l a C O L I G A Ç Ã O P R A
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO
(PROGRESSISTAS/PODEMOS) e MARIA
Num. 44096575 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

TEREZA PASCHOAL DE MORAES, em
razão de propaganda eleitoral veiculada por
MICHELE SIREIA THOMAZINHO e FILIPE
BARROS BAPTISTA DE TOLEDO
RIBEIRO, que teria imputado acusações
relacionadas ao procedimento de compra
de arroz pelo Município de Londrina.

1.2. Sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedente a representação,
concedendo direito de resposta apenas em
relação à afirmação sobre o preço do arroz.

1.3. Recursos interpostos por ambas as
partes: os representantes pedem a
extensão do direito de resposta a todo o
conteúdo do vídeo; os representados
pleiteiam a improcedência total da
representação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em
determinar se as acusações feitas na
propaganda eleitoral configuram afirmações
sabidamente inverídicas que justificam a
concessão de direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 58 da Lei das Eleições (Lei nº
9.504/1997) assegura o direito de resposta
em caso de afirmações caluniosas,
difamatórias, injuriosas ou sabidamente
inverídicas.

3.2. A liberdade de expressão é a regra nas
propagandas eleitorais, sendo exceção a
concessão de direito de resposta, que se
limita aos casos de divulgação de fatos
manifestamente inverídicos ou ofensivos à
honra pessoal do candidato.

3.3. Na hipótese dos autos, as afirmações
feitas pelos representados referem-se a
fatos amplamente divulgados pela imprensa
e a interpretações sobre a atuação da
a d m i n i s t r a ç ã o p ú b l i c a , n ã o s e
c a r a c t e r i z a n d o c o m o a f i r m a ç õ e s
sabidamente inverídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44096575 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

4.1. Recursos conhecidos. Provimento do
r e c u r s o d e M I C H E L E S I R E I A
THOMAZINHO e FILIPE BARROS
BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, para
julgar improcedente a representação.
Conhecimento e desprovimento do recurso
da COLIGAÇÃO PRA LONDRINA SEGUIR
C
R
E
S
C
E
N
D
O
(PROGRESSISTAS/PODEMOS) e MARIA
TEREZA PASCHOAL DE MORAES.

Tese de julgamento: "A veiculação de crítica
política em propaganda eleitoral, sem a
divulgação de fato sabidamente inverídico
ou ofensivo à honra pessoal, está
resguardada pela liberdade de expressão,
não ensejando direito de resposta".

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 58.

Jurisprudência relevante citada:

DR 0600998–41, rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS em 20.9.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu provimento ao recurso
de Michele Sireia Thomazinho e Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro e, negou provimento ao
recurso da Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo (Progressistas/Podemos) e Maria Tereza
Paschoal de Moraes, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44096575 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

Trata-se de dois recursos eleitorais interpostos tanto pela A COLIGAÇÃO
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO (PROGRESSISTAS/PODEMOS) e MARIA
TEREZA PASCHOAL DE MORAES, quanto por MICHELE SIREIA THOMAZINHO E
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO em face da sentença proferida pelo
Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina que julgou parcialmente procedente a
Representação proposta pelos primeiros recorrentes, concedendo o direito de resposta a
fim de assegurar o direito de resposta somente em relação ao preço de mercado do
pacote de 5 kg de arroz (R$19,99), à época da aquisição pelo Município de Londrina.

Na origem, trata-se de Pedido de Direito de Resposta formulado por
COLIGAÇÃO PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO (PROGRESSISTAS/PODEMOS)
e MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES em face de MICHELE SIREIA
THOMAZINHO E FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO em razão de
propaganda eleitoral, veiculada na rede social da primeira representada, com colaboração
(colab) do segundo representado, em 13/09/2024, sob a alegação de imputação de
acusações contra a segunda representante em relação aos procedimento para a compra
de arroz no Município de Londrina (id. 44074740).

Alegam os representantes que a Representada afirma em tom de acusação
sensacionalista que, durante o mês de maio de 2024, as crianças comeram “somente
macarrão” nas escolas; e que isso teria ocorrido em razão de ter havido três
procedimentos licitatórios para a compra de arroz em 2023 que não tiveram empresas
vencedoras em razão de um “critério nada usual” que teria excluído todas as
participantes: a exigência do prazo de validade de um ano do produto, o que seria uma
informação falsa. Quanto ao preço do arroz, sustentam que estava dentro do preço de
mercado e com base nas propostas que ingressaram no pedido de dispensa de licitação.
Asseveram ser mentirosa a afirmação de a empresa vencedora não participou dos
processos licitatórios anteriores, e que estava “inativa até seis meses antes” do
procedimento emergencial. Relativamente à acusação de que o secretário de gestão do
município de Londrina, Fábio Cavazotti, teria feito um pedido para que fosse avaliado e
investigado todo esse processo, e que isso “sumiu, desapareceu”, essa é tão mentirosa e
nefasta quanto o resto, porque foi instaurado procedimento de auditoria interna que
concluiu pelo arquivamento do processo. Sustentam que a afirmação de que as crianças
comeram só arroz dá a conotação de que não havia qualquer outro acompanhamento.

Na contestação (id. 44074845), os representados afirmam que as afirmações
foram baseadas em manchetes jornalísticas, sobre as quais não há qualquer insurgência,
demonstrando que não se tratam de fatos sabidamente inverídicos, já que amplamente
divulgados pela imprensa. Sustentam que os Representantes não tomaram qualquer
medida judicial em face dos portais que noticiaram, justamente, que o prazo de validade
foi causa do fracasso das licitações. Quanto ao preço, asseveram que se houve a
comprovação por valores maiores que o apresentado, isto se deve por única e exclusiva
responsabilidade da gestão londrinense. Mencionam que a investigação sobre a compra
do arroz ocorreu.

Na sentença, o MM Juízo da 41ª Zona Eleitoral julgou parcialmente
procedente a representação para conceder o direito de resposta exclusivamente em
relação ao preço do arroz, pois poderia haver a conotação de que houve
superfaturamento. Quanto às demais afirmações, concluiu o magistrado que estavam
Num. 44096575 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

inseridas no contexto da liberdade de manifestação (id. 44074862). Foi determinada a
concessão de direito de resposta por ambos os representados.

Em face da sentença, representantes e representados recorreram.

O primeiro recurso da COLIGAÇÃO PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO
(PROGRESSISTAS/PODEMOS) e MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (id.
44074902) alegando, preliminarmente, a intempestividade da defesa de Felipe Barros. No
mérito aduzem que: i) o vídeo foi editado de forma a prejudicar ainda mais os
Recorrentes, utilizando-se uma série de imagens, como manchetes jornalísticas, a
imagem da própria Maria Tereza, documentos, fotos de crianças, órgão públicos e sacos
de arroz – tudo com o fim sensacionalista de transmitir a denúncia de um escândalo
pautado em veracidade ao conteúdo fraudulento divulgado; ii) houve clara insinuação de
fraude em licitação, tentando induzir o eleitor a erro para acreditar que Maria Tereza teria
manipulado o certame para que fosse deserto; iii) que o critério de exigência do prazo de
validade de 01 ano para a aquisição de arroz, ao contrário do alegado, é bastante usual e
de antiga exigência pelo Município - eis que ao menos desde 2008 é utilizado para a
aquisição do item; iv) é mentirosa a alegação de que a empresa vencedora não participou
dos processos licitatórios anteriores, e que estava “inativa até seis meses antes” do
procedimento emergencial- bem como que foi a única que atendeu aos critérios exigidos
no certame; v) a afirmação de que “A quantidade de arroz, 280 toneladas, para uma
compra emergencial. O valor, 1 milhão e 800 mil reais. Um custo inadmissível” tem uma
explicação óbvia: o prazo e quantidade adquiridos se deram para um período de até 12
meses ou até a conclusão de novo processo licitatório regular; vi) a afirmação de que as
crianças “comeram apenas macarrão no mês de maio de 2024” passa a ideia de que
comeram macarrão puro, sem qualquer outro acompanhamento. Requerem, ao final, o
total provimento, a fim de reformar a sentença para reconhecer que o direito de resposta
deve abarcar todo o conteúdo do vídeo irregular, e não somente a afirmação equivocada
a respeito do preço do produto.

No segundo recurso, interposto por MICHELE SIREIA THOMAZINHO e
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO (id. 44074911), alega-se que: i) ficou
devidamente demonstrado que o preço do arroz corresponde a fala proferida pela
Recorrente no vídeo, inexistindo fato sabidamente inverídico, pois ficou provado que o
arroz, ao contrário que pago pela Prefeitura de Londrina, efetivamente estava no patamar
de R$19,99; ii) o vídeo acostado nos autos como a resposta a ser exibida, vai muito além
do concedido na sentença; iii) o Recorrente FILIPE apenas foi mencionado como
colaborador no vídeo, ou seja, não proferiu nenhuma fala sobre o conteúdo propriamente
dito. Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja negado o direito de
resposta e, caso seja confirmado o direito de resposta que em face do Recorrente FILIPE,
esta tem que se dar na mesma medida da divulgação, ou seja, em “collab”, de forma que
deve a Recorrente MICHELE realizar a publicação/divulgação com a atuação de FILIPE
de mero colaborador.

Foi informada a concessão de efeito suspensivo na Tutela Cautelar
Antecedente 06000878-80.2024.6.16.0000 (id. 44074917).

Contrarrazões apresentadas por todas as partes.

Num. 44096575 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos eleitorais interpostos (id. 44085439).

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

Os recursos preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade, uma vez que a publicação da sentença de
embargos declaratórios ocorreu em 23/09/2024, enquanto os recursos foram interpostos
em 21/09/2024 e 23/09/2024.

II.ii. Preliminar - Intempestividade da defesa

Os recorrentes COLIGAÇÃO PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO
(PROGRESSISTAS/PODEMOS) e MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES aduzem a
intempestividade da defesa apresentada por Felipe Barros.

No entanto, considerando que o recorrido FELIPE BARROS não é candidato
nessas eleições, não se considerada válida sua citação por e-mail.

Dessa forma, dado que após citação da representada MICHELE, o patrono
dos representados deu-se por ciente e também apresentou a defesa em nome de FELIPE
BARROS, é o caso de se rejeitar a preliminar.

II.iii. Mérito

O objeto do recurso é a concessão ou não de direito de resposta em razão de
eventuais afirmações sabidamente inverídicas e caluniosas que foram veiculadas nas
redes sociais de MICHELE, que possui o seguinte teor:

Maio de 2024, e o seu filho comia somente macarrão na escola. Eu
quero contar pra você, pai e mãe, por que que isso aconteceu. No
decorrer do ano de 2023, aqui no município de Londrina, nós
tivemos três processos licitatórios para compra de arroz para
merenda escolhida. No primeiro processo licitatório, 19 empresas
participaram. No segundo, quatro empresas. E no terceiro, três
empresas. Nenhuma dessas empresas venceram o processo
licitatório para que pudesse fornecer o arroz da merenda escolar.
Nenhuma delas conseguiu vencer porque um critério excluiu todas
as empresas. O prazo de validade de um ano. O prazo de validade
do arroz. Um critério nada usual. Se você for procurar no mercado,
o pacote de arroz não tem esse prazo de validade. Passado algum
tempo, os órgãos de licitação, pregão e compra informaram a
secretária de Londrina, Maria Tereza, de que faltaria arroz na
Num. 44096575 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

merenda escolar. Porque não houve uma programação, não houve
um planejamento para compra e fornecimento. Chegamos, então,
no fatídico mês de maio de 2024. As crianças passaram por
semanas comendo somente macarrão. Eis que, então, a secretária
Maria Tereza solicita uma compra de emergência. E nessa compra
de emergência foram comprados 280 toneladas de arroz. Em torno
de um milhão e oitocentos mil reais em arroz para merenda
escolar. Nessa compra, o valor pago por cada saco de cinco quilos
foi o valor de 33 reais. Nesse mesmo período, se fôssemos ao
mercado, o saco de cinco quilos estaria custando, em média, 30
reais. Mas das marcas mais conhecidas aqui na nossa região.
Entretanto, o arroz comprado por cada saco de cinco quilos, pela
secretaria do município de Londrina, foi um arroz da cidade de
Maringá. Esse arroz custava, em média, R$19,90 naquela mesma
época. E o interessante é que essa empresa de Maringá, que fez a
venda no processo emergencial, não participou de nenhum dos
processos licitatórios. Essa empresa estava inativada até seis
meses antes da data da compra emergencial. E, por incrível que
pareça, essa única empresa que fez a venda de Maringá tinha o
critério que todas as outras não conseguiam atender. O prazo de
validade de um ano. E, curiosamente, o prazo estampado na
embalagem do arroz é a data de 20 de 5 de 2024. E validade para
20 de 5 de 2025. O secretário de gestão do município de Londrina,
Fábio Cavazotti, fez um pedido para que fosse avaliado e
investigado todo esse processo. Dado todos esses critérios que eu
citei aqui para vocês. Três processos licitatórios onde nenhuma
empresa conseguiu vencer. Um critério que não é usual. Uma
empresa reativada com seis meses da data da compra
emergencial. A quantidade de arroz, 280 toneladas, para uma
compra emergencial. O valor, 1 milhão e 800 mil reais. Um custo
inadmissível. Pois bem, o secretário então fez essa primeira
movimentação para que fosse investigado. Mas isso simplesmente
sumiu. Desapareceu. Foi esquecido. Ninguém levou isso para
frente. Ninguém foi investigar esse processo de compra do arroz. É
por isso que eu estou protocolando uma denúncia no Ministério
Público do Tribunal de Contas. Para que seja investigado todo esse
processo. É inadmissível que você, contribuinte de Londrina, não
tenha transparência e não saiba o que está acontecendo. Esse é o
nosso trabalho. Vamos nos manter vigilantes e fiscalizando".

II.iv. O direito de resposta está previsto no art. 31 da Res.-TSE 23.608/2019,
que estabelece o seguinte:

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o exercício do direito de resposta ao candidato, ao
Num. 44096575 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

partido político ou à coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social (Lei nº 9.504/1997, art. 58,
caput). (grifei)

Com efeito, da mesma forma, o art. 58 da Lei das Eleições:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a
afirmação sabidamente inverídica como aquela sobre a qual recai a certeza de sua total
dissonância com a realidade, perceptível de plano, que não necessita de interpretação.

Da mesma forma, conforme já decidiu o C. TSE "somente se legitima, sob
pena de indevido intervencionismo judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais,
com comprometimento do próprio direito de acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas
hipóteses de fato chapadamente inverídico, ou em casos de graves ofensas pessoais,
capazes de configurarem injúria, calúnia ou difamação" (DR 0600998-41, rel. Min.
Maria Claudia Bucchianeri, PSESS em 20.9.2022), o que não se averigua na hipótese dos
autos, dadas as premissas da decisão regional.

Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de
expressão na propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da
veiculação de afirmações sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de
expressão a ponto de atingir a honra pessoal do candidato. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE
RESPOSTA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA
LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA JORNALÍSTICA - OFENSA À HONRA
DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO -
RECURSO DESPROVIDO.1. A crítica que viabiliza a concessão do
direito de resposta é aquela que extrapola o limite tolerável do
embate eleitoral para incidir em calúnia, injúria, difamação ou
divulga afirmação, conceito ou imagem sabidamenteinverídicos.2.
Hipótese em que as declarações apontadas como inverídicas e
ofensivas não desbordaram dos limites da informação.3. Recurso
conhecido e não provido. RECURSO ELEITORAL
Num. 44096575 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

nº06006164720206160073, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da
Silva_2, Publicação: REPSE - Republicado em Sessão,
14/11/2020.

II.v. No caso em tela, primeiramente ressalta-se que apesar do entendimento
deste Relator ser mais conservador, esta Corte Eleitoral possui uma orientação mais
liberal, de forma que, apesar da ressalva pessoal, sigo esse entendimento na análise
deste caso concreto.

Na hipótese, a premissa maior deste caso é que realmente houve uma crise
em função da falta de arroz nas merendas escolares, tanto que o fato foi noticiado em
diversos meios de comunicação londrinenses:

Num. 44096575 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

Num. 44096575 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

Assim, o primeiro ponto é que a notícia sobre o desabastecimento do arroz
nas escolas não trata de afirmação mentirosa ou caluniosa.

O argumento no sentido de que o vídeo foi editado de forma a prejudicar
ainda mais os Recorrentes, utilizando-se uma série de imagens, como manchetes
jornalísticas, a imagem da própria Maria Tereza, documentos, fotos de crianças, órgão
públicos e sacos de arroz não traz qualquer inverdade, apta a garantir a concessão do
direito de resposta.

Com efeito, as imagens não são falsas. Houve efetivamente a veiculação da
matéria publicada no vídeo, da mesma forma como houve uma investigação preliminar
para apurar o problema das licitações na compra de arroz. A forma como o vídeo foi
editado, dando a cotação de se tratar de matéria investigativa é estratégia publicitária
legal, desde que veiculadas fotos e vídeos reais, o que ocorreu na espécie.

Quanto à alegação de que houve clara insinuação de fraude em licitação,
tentando induzir o eleitor a erro para acreditar que Maria Tereza teria manipulado o
certame para que fosse deserto, essa é uma interpretação das várias que podem decorrer
da fala da representada MICHELE. Mas o fato é que a representada MICHELE não
mencionou que houve fraude em licitação, apenas apontou as razões pelas quais as
licitações anteriores foram consideradas desertas e que o preço do arroz adquirido pela
administração municipal no procedimento de dispensa poderia ser adquirido por um preço
inferior nos mercados.

Apesar do patamar de R$ 33,00 (trinta e três reais) ter sido o preço sagrado
vencedor no procedimento de dispensa, não é mentira que o mesmo tipo de arroz custava
Num. 44096575 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

aproximadamente R$ 19,00 (dezenove reais) nos mercados.

Relativamente à alegação de que a empresa vencedora não participou dos
processos licitatórios anteriores, e que estava "inativa até seis meses antes" do
procedimento emergência, os recorrentes COLIGAÇÃO E MARIA COLIGAÇÃO PRA
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO (PROGRESSISTAS/PODEMOS) e MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES esse fato, por si só, não tem o condão de garantir do direito de
resposta.

No que toca à afirmação de que foram compradas 280 toneladas de arroz,
para uma compra emergencial, ao custo de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
reais), mais uma vez, não há inverdade na informação.

Esse, efetivamente, foi o valor despendido, não sendo obrigatório o
esclarecimento de que esse montante seria dividido ao longo dos meses ou até novo
procedimento licitatório. O valor total foi, de fato, explorado pela representada, mas a
discussão sobre o fracionamento desse pagamento se insere no contexto do debate
político, de forma que poderia ser respondido pelos primeiros recorrentes em suas
próprias propagandas eleitorais.

Por fim, o argumento de que "as crianças comeram apenas macarrão no mês
de maio de 2024" passaria a ideia de que comeram macarrão puro, sem qualquer outro
acompanhamento, também indica uma mera interpretação por parte dos recorrentes.

Como na propaganda inteira se discute a questão da compra de arroz na
merenda, é razoável a interpretação de que só estava sendo oferecido macarrão como
fonte de carboidrato, porque não havia estoque de arroz para as crianças, o que não se
mostra mentiroso.

Nessa moldura fática, o que se vê é que a Representada MICHELE apontou
possíveis falhas no planejamento e execução do fornecimento da merenda escolar,
exercendo o seu direito de questionar a administração pública, sem extrapolar os limites
da verdade ou manipular os fatos.

Não se ignora que os fatos podem gerar interpretação diversa, porém a
concessão do direito de resposta, dentro dos limites estabelecidos pelo art. 58, da Lei das
Eleições, está atrelada à veiculação de afirmações sabidamente inverídicas, consideradas
aquelas sobre as quais recai há certeza de sua absoluta inverdade, ou fatos que
impliquem em calúnia, injuria e difamação.

No caso em debate, a existência de controvérsia sobre a compra do arroz
veiculada inclusive na imprensa local afasta a caracterização de afirmação caluniosa,
injuriosa, difamatória ou sabidamente inverídica, razão pela qual é mister a reforma
parcial da sentença para julgar improcedente a representação.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso de MICHELE
Num. 44096575 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

SIREIA THOMAZINHO e FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO para julgar
improcedente a Representação por direito de resposta e, consequentemente, pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de COLIGAÇÃO PRA LONDRINA SEGUIR
CRESCENDO (PROGRESSISTAS/PODEMOS) e MARIA TEREZA PASCHOAL DE
MORAES.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA(11548) Nº 0600230-74.2024.6.16.0041 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE]
- LONDRINA - PR - Advogados dos(a) RECORRENTES: CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, KASSIO
ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA
- PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707 - RECORRENTES : FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO
RIBEIRO, MICHELE SIREIA THOMAZINHO - Advogado dos(a) RECORRENTES: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS: OS MESMOS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu provimento ao recurso
de Michele Sireia Thomazinho e Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro e, negou provimento ao
recurso da Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo (Progressistas/Podemos) e Maria Tereza
Paschoal de Moraes, nos termos do voto do Relator.

Num. 44096575 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096575 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311562270900000043048092
Número do documento: 24100311562270900000043048092
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:48:38